Tribunal: TJDFT
Processo: 0711174-70.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-22

Ementa:
TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ISENÇÃO DE IPVA. OSTOMIA. REQUISITOS. LEI DISTRITAL N. 6.466/2019. DESATENDIMENTO. VEDAÇÃO À INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. ART. 111 DO CTN.
1. A Constituição Federal, em seu artigo 150, §6o, determina que somente será concedida isenção tributária mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição.
2. No âmbito distrital, a Lei 6.466/2019 disciplina os benefícios fiscais do IPVA e de outros impostos.
2.1. Para fins de isenção de IPVA no Distrito Federal, deficiência física é definida como aquela que apresenta alteração completa ou parcial de 1 ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física e a incapacidade total ou parcial para dirigir apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções.
3. A ostomia se consubstancia em cirurgia realizada com objetivo de construir um caminho alternativo de comunicação com o meio exterior, para eliminação da urina ou das fezes.
3.1. A ostomia não pode ser enquadrada como deficiência física, nos termos da legislação distrital que disciplina benefícios fiscais, porquanto não gera alteração de um dos segmentos do corpo (cabeça, pescoço, tronco e membros), assim como não é capaz de comprometer a capacidade total ou parcial para dirigir.
4. Apesar de a ostomia ser definida como deficiência no artigo 4o do Decreto Federal n. 3.298/1999, em se tratando de isenção tributária, notadamente de IPVA, a questão é definida em fonte normativa específica, atendendo comando constitucional que determina a sua concessão mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, conforme for a responsabilidade para a instituição do tributo (art. 150, §6o, CF).
5. Por força do artigo 111 do CTN, havendo legislação específica concessiva de isenção tributária, a norma deverá ser interpretada literalmente, circunstância que afasta a possibilidade de aplicação de outras técnicas interpretativas previstas no ordenamento jurídico pátrio, sejam elas extensivas, integrativas ou analógicas.
6. Apelação Cível conhecida e não provida. Honorários majorados. Exigibilidade suspensa.